Tribunal: TCU
Processo: 022.807/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Eraldo Mendonca do Nascimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.807/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agnaldo Francisco de Freitas (XXX.297.693-XX); Antonia de Maria Mesquita Lopes de Freitas (XXX.393.613-XX); Eraldo Mendonca do Nascimento (XXX.640.593-XX); Espedita Rodrigues Sampaio (XXX.679.803-XX); Francisca da Silva Braga (XXX.338.173-XX); Maria Francileuda de Araujo (XXX.400.383-XX); Maria Julia da Silva Alencar (XXX.974.553-XX); Maria Zuleide de Souza Silva (XXX.223.573-XX); Neusa Sales Rodrigues (XXX.768.013-XX); Saulo Mesquita Lopes de Freitas (XXX.278.113-XX); Valdiza de Sousa Andrade (XXX.139.723-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil do sr. Eraldo Mendonca do Nascimento, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, cópia da certidão de casamento do interessado com a instituidora.